Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento identificado em contrato que teve por objeto as obras de terraplenagem do local de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência de superfaturamento verificado nas obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest), no Contrato 0800.0033808.07.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. e o Consórcio Terraplenagem, constituído pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A. (atual CNO S.A. em recuperação judicial), Construtora Queiroz Galvão S.A. (atual Álya Construtora S.A.), Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Galvão Engenharia S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo ante a consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar os responsáveis e a Petrobras acerca desta deliberação.